Tribunal: TJMT
Processo: 0031673-51.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031673-51.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (EMBARGADO), FABER VIEGAS - CPF: 021.254.041-68 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME PERÍCIA CONTÁBIL – CONCLUSÃO NÃO DESCONSTITUÍDA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II DO CPC – MÁ-FÉ COMPROVADA – PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0031673-51.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO SAFRA S.A

EMBARGADOS:

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO SAFRA S/A
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora agravante apenas para excluir da sentença a condenação dos danos morais e condenar as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suma, o embargante aduz omissão do julgado nos seguintes pontos: a) a comprovação da contratação das tarifas/taxas e a prestação do serviço que as legitimaram – prova documental devidamente enumerada nas razões recursais; b) o depoimento testemunhal – justa causa reconhecida por sentença do juízo trabalhista transitada em julgado após a oitiva – fato novo não sopesado; e c) honorários advocatícios em razão da sucumbência mínima, devendo ser suportado integralmente pelo embargado.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei. (Id. 168308658).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/07/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME PERÍCIA CONTÁBIL – CONCLUSÃO NÃO DESCONSTITUÍDA PELO BANCO - ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II DO CPC –MÁ-FÉ COMPROVADA – PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos.

Uma vez verificada a má-fé da instituição financeira em cobrar indevidamente taxas e tarifas, a restituição deve ser em dobro.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, inclusive constando que “
(...) como muito bem sopesado pelo magistrado sentenciante, as provas produzidas nos autos levam à conclusão de que, de fato, o banco, ora apelante, agiu de má-fé ao debitar inúmeras taxas e tarifas na conta corrente da parte autora, sem qualquer previsão contratual. Aliás, no que diz respeito à prova testemunhal impugnada pelo apelante, ao fundamento de que os depoimentos não poderiam ser considerados como prova, eis que foram demitidos por justa causa pelo banco, os autos revelam que não houve qualquer contradita durante a audiência de instrução (...)
” (sic).

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023